Tribunal: TJSP
Processo: 1022053-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO "AÇÃO DE COBRANÇA" – Diversos saques realizados na conta poupança da autora – Transações não reconhecidas - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu -Cartão com chip - Utilização de senha pessoal – Saques realizados com o cartão da autora - Inversão do ônus da prova – Impossibilidade - Ausência de verossimilhança - Autora que não se desincumbiu de seu ônus Art. 373, I,

Ementa:
APELAÇÃO "AÇÃO DE COBRANÇA" – Diversos saques realizados na conta poupança da autora – Transações não reconhecidas - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu -Cartão com chip - Utilização de senha pessoal – Saques realizados com o cartão da autora - Inversão do ônus da prova – Impossibilidade - Ausência de verossimilhança - Autora que não se desincumbiu de seu ônus Art. 373, I, do CPC Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.